Tribunal: STF
Processo: ARE 1540054
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TRS Morizono Empreendimentos e Participações Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustentam a inaplicabilidade daquele verbete e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rechaçada. Desnecessidade de produção de prova pericial. Acervo probatório que se mostrou suficiente para formar o convencimento do Juízo a quo. 2 Apelação que não impugna os fundamentos da sentença. Pedido que se restringe a requerer apreciação dos argumentos deduzidos quando postuladas tutelas cautelar e principal. Ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III do CPC). Art. 1.013 da lei adjetiva que, ademais, é claro ao dispor que “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento “da matéria impugnada”. 3. Apelação conhecida em parte, mas não provida na parte conhecida.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, XXII; e 150, IV, da Constituição Federal. Asseveram que, diferente do assentado na sentença de que a multa aplicada não ultrapassa 100% do valor do tributo, a referida sanção ultrapassa tal percentual, vez que equivale a 131,93% (cento e trinta e um vírgula noventa e três por cento) do imposto ali apurado. Postulam a reforma do acórdão recorrido para que a multa tributária seja reduzida para 20% (vinte por cento) do imposto, ou, ao menos, limitada a 50% (cinquenta por cento) do principal, ou, subsidiariamente, que o presente feito seja sobrestado até o julgamento definitivo do RE 1.335.293, paradigma do Tema n. 1.195 de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem — ao examinar a legislação infraconstitucional de regência — consignou que o recurso de apelação não comportaria conhecimento, vez que os apelantes deixaram de impugnar analiticamente os fundamentos da sentença. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    2. No mais, o recurso não comporta conhecimento, pois os apelantes deixaram de criticar analiticamente a sentença, ônus que lhes competia. Priorizando a argumentação deduzida em preliminares, optaram por requerer genericamente, no mérito, que fossem apreciados os argumentos apresentados quando formulada a tutela cautelar (fls. 1/14) e o pedido principal (fls. 216/248), com o fim da reforma da r. sentença. 



    Competia-lhes, à vista dos fundamentos expostos na sentença, criticá-la analiticamente, demonstrando o suposto desacerto do pronunciamento impugnado. Ao invés, optaram pela simples reiteração das teses iniciais, argumentando com a possibilidade de devolução da matéria ao Tribunal (parágrafo 81 do recurso, f. 491), sem tecer comentário o mais breve que fosse sobre as razões em virtude das quais a sentença seria fruto de error in judicando.



    .......................................................................................................



    Em outras palavras, não há confronto direto ou indireto, acrescento: não há confronto algum - aos fundamentos básicos expendidos na sentença, em manifesta inobservância do princípio da dialeticidade recursal (at. 1.010, III do CPC).



    Divergir das conclusões do Tribunal de Justiça — quanto a impossibilidade de conhecimento da apelação em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal — demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil), e o enfrentamento do conjunto probatório, circunstância que impede o acesso à via extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Apelação não conhecida por ausência de dialeticidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.196.782 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 20 de março de 2020)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente